Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726685-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARCELA LOPES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0712045-03.2022.8.07.0018, ajuizada por MARCELA LOPES ALBUQUERQUE, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 131568234 autos de origem): Cuida-se de ação ordinária movida por MARCELA LOPES ALBUQUERQUE em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente feito, colhe-se que a probabilidade do direito invocado pela requerente encontra-se presente nos documentos IDs 131546433 e 131546434, que dão conta da existência de documentação médica que ataca as conclusões da junta médica do concurso. De outro lado, o perigo de dano encontra-se provado pelo documento ID 131546428, que evidencia que a próxima fase do certame ocorrerá nos dias 22 a 30/7/2022. Dessa forma, ausente perigo de irreversibilidade, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, GARANTINDO a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Nas razões recursais, em síntese, a associação agravante explica ser a responsável pelos exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos termos do Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Conta que a candidata/agravada foi considerada inapta nesta fase do certame por apresentar transtorno de humor, com uso de Paroxetina 12,5 mg, condição clínica que incapacita a candidato para o exercício das atribuições do cargo; conforme previsto no edital. Assevera que banca examinadora adotou todos os critérios legais, sendo vedado o reexame da conclusão da junta médica pelo Judiciário. Afirma que os laudos médicos trazidos pela agravada corroboram sua condição incapacitante, prévia e expressamente previstas no edital de abertura do concurso. Destaca que o edital é lei entre as partes e os exames biométricos e a avaliação médica tem como objetivo verifica as condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo. Assevera que as profissões ligadas à área policial são consideradas uma das mais estressantes, em razão da exposição dos policiais às mais diversas ocorrências, sendo exigido que que todo candidato aos cargos de natureza policial gozem de ótima saúde psíquica e seja submetido à avaliação psicológica. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito da agravada em participar das demais fases do certame público. Extrai-se dos autos que a agravante foi eliminada pela junta médica do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, realizado pela CESBRACESPE, Edital no 1, de 30/06/2020. Segundo o laudo, a agravante foi considerada inapto para o cargo por apresentar a seguinte condição (ID. 38187914): De acordo com o subitem 12.10.2, números sequenciais 142 e 143, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 20 de junho de 2020, transtornos de humor e transtornos neuróticos são considerados condição incapacitante para o cargo, ainda que controlada. No relatório psiquiátrico, foi descrito pelo especialista que a candidata "informou uso de paroxetina 12.5mg para o tratamento de síndrome ansiosa". Acrescenta-se que esta condição é: a) incompatíveis com as atribuições de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderão ser potencializadas com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) poderão ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) poderão causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) potencialmente incapacitantes a curto ou médio prazo. Assim sendo, o(a) candidato(a) foi considerado(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr Jéssyca Reis e Silva CRM/DF 23556 . Os itens 12 do referido edital dispõe que: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. ... 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. ... 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. ... 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: ... 142) transtornos do humor; 143) transtornos neuróticos; ... Como se observa, o edital especifica como condições incapacitantes os transtornos de humor e neuróticos. A agravante apresentou laudo médico de especialista para combater conclusão da junta médica do concurso, mas no referido documento restou atestado que a candidata faz tratamento com remédio para transtorno de ansiedade não especificado (ID. 38187909/10). Ainda que o especialista também ateste quadro em remissão, estável e prognóstico esperado muito bom, com perspectiva de retirada total de medicação e alta psiquiátrica, fato é que a candidata/agravada apresenta o quadro de ansiedade não especificado. Inclusive, apenas no momento de elaboração do laudo para instruir o recurso administrativo é que a medicação usada pela agravada foi reduzida, com determinação de reavaliação em 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, nesse momento de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, uma vez que a prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF) apenas confirmaram a conclusão da banca examinadora. Nesse contexto, verifica-se, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora